Tribunal: STF
Processo: ARE 1528308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 213, fl. 2):



    Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quemo subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.



    Consta dos autos que LEANDRO RAMOS LUIZ FERREIRA foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, acrescida do pagamento de 700 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Doc. 171).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para reduzir a pena imposta para cinco 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente sob o regime prisional semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Doc. 213). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 219), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV e o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta, para tanto, que não incidem as Súmulas 282, 283 e 356 do STF. Também que “o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 279 deste Egrégia Corte” (Doc. 219, fl. 8).



    Argumenta que “[o] RECORRENTE foi preso com a ínfima quantidade de drogas 27,07g (quatro virgula dezesseis gramas) de cocaína e 192,17g (cento e noventa e duas virgula dezessete gramas) de crack, droga essa destinado a seu uso pessoal” (Doc. 219, fl. 10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como mantendo a sentença monocrática, para desclassificar o delito para o art. 28 da SISNAD em remoto entendimento de manter a condenação. Do mesmo modo, caso permaneça a condenação, que seja aplicado o §4º do art. 33 da SISNAD, a redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (Doc. 219, fl. 13).



    O Juízo de origem negou seguimento o RE quanto à matéria tratada pelo Tema 182 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. No mais, não o admitiu notadamente com fundamento nas Súmulas 284 e 279 do STF, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (Doc. 236).



    No Agravo (Doc. 241), a parte recorrente repete os argumentos do Recurso Extraordinário e afirma, em resumo, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou indevidamente os entendimentos sumulados por esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 219, fl. 5):



    PRELIMINARMENTE DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Constituição Federal, art. 103, § 3º) 



    O RECORRENTE, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI). 



    Data máxima vênia, o v. acordão, nos termos em que fora levado a termo, omitiu e contrariou, não observando os princípios constitucionais preconizados em nossa Carta Magna, como os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e o da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    O RECORRENTE foi preso com a ínfima quantidade de drogas 27,07g (quatro virgula dezesseis gramas) de cocaína e 192,17g (cento e noventa e duas virgula dezessete gramas) de crack, droga essa destinado a seu uso pessoal. 



    É de se mencionar que o STF já firmou posicionamento quanto a quantidade de droga apreendida: 



    "A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa" (HC 145362, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, Public 20/03/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) 



    Portanto, deve ser reformado o acórdão recorrido, para reduzir a pena do RECORRENTE pelos argumentos ou redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, mediante as condições a serem estipuladas, por esse Tribunal. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo que não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 213, fls. 3-5):



    […]



    A materialidade delitiva está devidamente documentada nos autos, notadamente pelo laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 11-15 que positivou, por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida pela Autoridade Policial ' 27,07 gramas de cocaína e 192,17 gramas de crack ' , vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. 



    Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria do crime de tráfico de drogas. 



    Em juízo, Leandro negou a imputação em versão nada crível de inocência. Afirmou que estava em sua residência e, por volta das 16h00 horas, foi com a namorada até a farmácia, oportunidade em que foi abordado pelos policiais militares. Reconheceu o telefone que estava na delegacia como sendo de sua propriedade.  



    Tal versão, em si já bastante inverossímil, gratuita e mesmo pueril, foi, porém, efetivamente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos, em especial pela narrativa dos policiais militares Renato e Leonardo. Tais policiais testemunharam que receberam denúncia de que, no local dos fatos, havia pessoas embalando drogas. Ao desembarcarem viram Leandro, já conhecido nos meios policiais, correndo na mata em fuga. No local havia prato, balança de precisão, tijolo de droga que estava sendo picotado e já drogas já embaladas. Ainda no local encontraram um aparelho celular que, posteriormente, foi entregue ao réu na delegacia. Já na parte da tarde do mesmo dia patrulharam o bairro e lograram abordar o réu, no veículo da namorada. Destacaram que o acusado apresentava ralados do tipo em que tinha passado pelo mato. 



    Advirta-se que não há que se descreditar o relato de agentes policiais apenas por conta de suas condições funcionais, como há muito decidem os Tribunais Superiores. E isso é notadamente válido quando, como aqui se passou, nenhuma notícia apontou qualquer razão concreta, crível e verossímil para que referidos servidores públicos, deixando de lado seus pesados encargos cotidianos e custosas tarefas obrigatórias, se motivassem a comparecer perante as autoridades para, de modo assim doloso, diabólico e gratuito, prejudicar quem soubessem simplesmente inocente. 



    Pois bem. 



    Após detida análise não há como recusar a prática do tráfico de drogas cometida por Leandro que, de sua parte, apresentou versão nada crível de inocência, posto que lacônica e inverossímil. Lado  outro, o destino mercantil das drogas, no caso, restou provado por todo esse exuberante quadro de meios orais de prova, notadamente pela dinâmica da própria conduta do acusado que, como frisado, foi sim visualizado pelos policiais empreendendo fuga pela mata e deixando as drogas e demais petrechos na chácara. Mais a mais, não encontra guarida a tese defensiva de que as provas foram obtidas por meio ilícito. Ora, simplesmente os policiais recolheram o arsenal encontrado e levaram para a delegacia e, frise-se, juntamente ao aparelho celular de Leandro, o qual ele até mesmo reconheceu como sendo de sua propriedade. 



    Aliás, ressalte-se que não basta o acusado apenas dizer que é mero usuário em Juízo para que se dê a almejada desclassificação dos fatos para âmbito normativo menos veemente. É necessária prova inequívoca e verossímil e esse, precisamente, não foi o caso dos autos, em especial pela própria fala de Leandro que sequer assumiu a propriedade das drogas. Desse modo, não cabe falar em desclassificação dos fatos para âmbito normativo menos veemente e, destarte, só resta manter sua condenação pela mercancia ilícita. 



    Frise-se também que o acusado não justificou de modo algum sua presença anterior no local em que as drogas e seu aparelho de telefonia móvel foram apreendidos, não apresentando explicação alguma para esse fato que, laconicamente, buscou apenas negar e o fez sem qualquer credibilidade. Claro, portanto, que se evadiu do local em que as drogas estavam antes sendo certamente preparadas para venda a granel para terceiros e, com isso, não há como recusar sua responsabilização pela traficância.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa, mantendo a condenação da parte ora recorrente no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo reduzido as penas totais a ele aplicadas.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 04/09/2024)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(ARE 1466385 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 26/02/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 937266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29/04/2016)



    Por fim, em que pese a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, destaco que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente